Tribunal: TJPA
Processo: 0815839-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815839-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: RAQUEL DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de ação de repactuação de dívidas, que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração líquida da autora ao percentual de 30%, bem como suspender a exigibilidade das parcelas excedentes e impedir a inscrição em cadastros restritivos durante a tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que, diante de alegado superendividamento, limitou os descontos em 30% da renda líquida da consumidora e determinou medidas protetivas para preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, autorizando a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial do consumidor, nos termos dos arts. 54-A e 104-A do CDC.

A agravada demonstrou situação de comprometimento integral da renda, com descontos superiores à sua remuneração líquida e saldo mensal negativo, evidenciando, em análise sumária, quadro de superendividamento e risco à sua subsistência digna.

A limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida revela-se medida proporcional e adequada à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não sendo absoluto o princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a limitação de descontos em verbas de natureza alimentar quando verificado comprometimento excessivo da renda do consumidor, em observância ao mínimo existencial.

A decisão agravada possui natureza provisória, não implicando remissão da dívida, mas apenas readequação temporária da forma de pagamento, sem prejuízo de futura cobrança do saldo remanescente.

O Decreto nº 11.150/2022 não impede a atuação judicial para proteção concreta do mínimo existencial, especialmente diante de situação fática que evidencia comprometimento integral da renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a limitação judicial de descontos em remuneração do consumidor superendividado para preservação do mínimo existencial.

O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser compatibilizado com a dignidade da pessoa humana e a proteção do consumidor.

A tutela provisória que limita descontos e suspende cobranças possui natureza temporária e não implica extinção do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. (dados do acórdão), j. 14.11.2022; TJPA, AI nº 0804000-43.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.05.2023.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEG
A
R PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos
term
os do voto do Relator.

Turma Julgadora:

Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por RAQUEL DA SILVA LIMA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora.

A decisão recorrida, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da autora ao teto máximo de R$ 706,86 (setecentos e seis reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 30% da renda líquida informada, fixando limites provisórios individuais por instituição financeira, nos seguintes termos: BANCO AGIBANK S.A. – até R$ 100,00; BANCO BMG S.A. – até R$ 100,00; FACTA FINANCEIRA S.A. – até R$ 100,00; BANCO INBURSA S.A. – até R$ 100,00; BANCO ITAÚ S.A. – até R$ 100,00; BANCO PAN S.A. – até R$ 100,00; e BANCO SANTANDER S.A. – até R$ 106,86. Determinou, ainda, a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da exigibilidade das parcelas excedentes ao limite fixado, bem como que os réus se abstivessem de incluir ou manter o nome da autora em cadastros de inadimplentes e de promover cobranças judiciais ou extrajudiciais durante o trâmite da repactuação, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00. Fundamentou a magistrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a situação de superendividamento da autora, nos moldes do art. 54-A, §1º, do CDC, bem como a necessidade de preservação do mínimo existencial, nos termos dos arts. 6º, XII, 104-A e 104-B do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, ao impor obrigação não prevista na Lei nº 14.181/2021; que a agravada não comprovou efetivamente a condição de superendividamento, tampouco demonstrou tentativa prévia de solução extrajudicial ou conciliatória; que a limitação dos descontos em 30% da renda líquida não encontra respaldo técnico ou legal, contrariando o Decreto nº 11.150/2022, que fixa em 25% do salário-mínimo o parâmetro do mínimo existencial; que a imposição judicial de renegociação compromete a segurança jurídica e interfere indevidamente na liberdade contratual; e que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano irreparável decorrente da manutenção da decisão recorrida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada.

Por meio da decisão de Id 30143731, esta relatoria conheceu do recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Conforme certidão de Id 31655755, transcorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao percentual de 30% (trinta por cento), em razão da alegada situação de superendividamento, bem como determinar a suspensão temporária da exigibilidade das parcelas excedentes e impedir a adoção de medidas restritivas de crédito durante a tramitação da demanda.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida afronta os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, por impor limitação judicial não prevista na Lei nº 14.181/2021; que inexistiria comprovação da condição de superendividamento da agravada; que a limitação dos descontos em 30% da renda líquida violaria o parâmetro previsto no Decreto nº 11.150/2022; e que a manutenção da decisão lhe ocasionaria grave prejuízo econômico.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 14.181/2021, denominada Lei do Superendividamento, promoveu substancial alteração no microssistema protetivo do consumidor, especialmente mediante a inclusão dos arts. 54-A a 54-G e 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, instituindo mecanismos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural.

Dispõe o art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

No caso concreto, verifica-se, que a agravada demonstrou documentalmente situação apta a caracterizar, ao menos em tese, quadro de superendividamento, haja vista que os descontos oriundos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado comprometem parcela substancial de sua remuneração mensal, em patamar superior ao razoável, totalizando dívida de R$110.741,85 (cento e dez mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), com saldo negativo mensal de - R$ 1.155,58 (mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), inviabilizando a preservação de recursos mínimos indispensáveis à sua subsistência digna.

Conforme consignado pelo juízo de origem, a agravada percebe remuneração líquida aproximada de R$ 2.356,20 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), ao passo que os descontos decorrentes das obrigações financeiras totalizam R$ 2.515,99 (dois mil, quinhentos e quinze reais e noventa e nove centavos), sem considerar as despesas de subsistência mensal, circunstância que evidencia o comprometimento integral da renda mensal e, por conseguinte, afronta ao mínimo existencial.

Nesse contexto, a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mostra-se medida razoável, proporcional e adequada à preservação da dignidade da pessoa humana, princípio erigido a fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A propósito, o princípio da dignidade da pessoa humana irradia-se sobre toda a ordem jurídica, impondo interpretação dos contratos e das relações obrigacionais em conformidade com os valores constitucionais de proteção da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Não se desconhece a força vinculante dos pactos firmados entre as partes. Todavia, o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com os princípios constitucionais e consumeristas aplicáveis às relações de consumo, especialmente quando demonstrada situação de manifesta vulnerabilidade econômica do consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a limitação dos descontos incidentes sobre verba alimentar é admissível quando verificado comprometimento excessivo da renda do consumidor, em observância ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, conforme demonstra-se por meio dos julgados a seguir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.
2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO DE 30% DE EMPRESTIMOS CONSIGNAVÉL- AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a instituição financeira Agravada limitasse em 30% (trinta por cento) os descontos consignados em conta corrente.

2. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento, este Egrégio Tribunal acolhendo a Jurisprudência do STJ, limitou o percentual a ser descontado mensalmente ao teto de 30% na folha de pagamento.

3. Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

4. Analisando os autos, verifica-se que a agravante contraiu empréstimos das duas modalidades, consignado e pessoal, conforme contratos bancários (id. 321597, pág. 11/13).

5. A decisão de id 13222105 deve ser mantida para limitar os descontos realizados em folha de pagamento no percentual de 30%, não limitando os demais descontos de empréstimos pessoais conforme fundamentação.

6.Agravo de instrumento conhecido e Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, sendo agravante MARIA LUCIA SILVA DIAS e agravado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DA APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804000-43.2023.8.14.0000 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-05-30)

Ademais, diversamente do alegado pelo agravante, a decisão recorrida não importa em remissão da dívida nem em supressão definitiva do crédito da instituição financeira, limitando-se a estabelecer, em caráter provisório, adequação temporária da forma de adimplemento das obrigações, preservando-se a possibilidade de futura cobrança do saldo remanescente, após a repactuação judicial.

Igualmente não prospera a alegação de violação ao Decreto nº 11.150/2022. Isso porque o parâmetro relativo ao mínimo existencial previsto no referido diploma normativo não impede a atuação jurisdicional voltada à proteção concreta da subsistência digna do consumidor, sobretudo em hipóteses nas quais os descontos incidentes sobre verba alimentar comprometem
integralmente
a renda mensal da parte devedora.

Ressalte-se, ainda, que a tutela provisória deferida pelo juízo de origem encontra amparo nos arts. 300 do CPC e 104-A do CDC, tendo sido adequadamente fundamentada à luz dos elementos constantes dos autos, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Portanto, diante da demonstração preliminar de que os descontos referentes aos empréstimos consignados e cartão de crédito consignado excedem limite compatível com a preservação do mínimo existencial da agravada, impõe-se reconhecer a adequação da medida que limitou os descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida percebida pela devedora, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da preservação do mínimo existencial, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026